Tribunal: TJSP
Processo: 9034270-82.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PRÉVIO ACÓRDÃO DESTA CÂMARA NÃO CONHECENDO DESTE RECURSO FACE AO NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PELO INSS E CONSEQUENTE DECRETO DE DESERÇÃO - MODIFICAÇÃO EM RAZÃO DE R.E. PELO INSS- SUCESSIVAS DEVOLUÇÕES A ESTA TURMA JULGADORA PELA E. PRESIDÊNCIA DESTA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO EM DECORRENCIA DE JULGADOS DE TRIBUNAIS SUPERIORES.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DE CUMULAR

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PRÉVIO ACÓRDÃO DESTA CÂMARA NÃO CONHECENDO DESTE RECURSO FACE AO NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PELO INSS E CONSEQUENTE DECRETO DE DESERÇÃO - MODIFICAÇÃO EM RAZÃO DE R.E. PELO INSS- SUCESSIVAS DEVOLUÇÕES A ESTA TURMA JULGADORA PELA E. PRESIDÊNCIA DESTA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO EM DECORRENCIA DE JULGADOS DE TRIBUNAIS SUPERIORES.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DE CUMULAR AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DEFERIDA EM TUTELA ANTECIPADA – RECURSO DA AUTARQUIA – DESPROVIMENTO – Viabilidade, no caso em testilha, em razão da eclosão da incapacidade laborativa, anteriormente ao advento da medida provisória 1596-14 de 10.11.97 - Direito à percepção de benefício vitalício, mesmo após a superveniência de aposentadoria – Existência dos pressupostos necessários – Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
9034270-82.2009.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado JACINTO
REINALDO BARBOSA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), NAZIR DAVID MILANO FILHO E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 18259
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 9034270-82.2009.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ.
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
AGRAVADO: JACINTO REINANDO BARBOSA.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. LUIS FERNANDO CARDINALE OPDEBEECK.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO
PRÉVIO ACÓRDÃO
DESTA
CÂMARA
NÃO
CONHECENDO
DESTE
RECURSO FACE AO NÃO RECOLHIMENTO DE
CUSTAS PELO INSS E CONSEQUENTE DECRETO DE
DESERÇÃO - MODIFICAÇÃO EM RAZÃO DE R.E.
PELO INSS- SUCESSIVAS DEVOLUÇÕES A ESTA
TURMA JULGADORA PELA E. PRESIDÊNCIA DESTA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO EM DECORRENCIA
DE JULGADOS DE TRIBUNAIS SUPERIORES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DE
CUMULAR
AUXÍLIO-ACIDENTE
COM
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
DEFERIDA EM TUTELA ANTECIPADA
RECURSO
DA AUTARQUIA DESPROVIMENTO Viabilidade, no
caso em testilha, em razão da eclosão da incapacidade
laborativa, anteriormente ao advento da medida provisória
1596-14 de 10.11.97 - Direito à percepção de benefício
vitalício, mesmo após a superveniência de aposentadoria
Existência dos pressupostos necessários Decisão mantida
Agravo de instrumento desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento manejado em ação acidentária,
contra a r. decisão que deferiu pedido de tutela antecipada para o restabelecimento
imediato do auxílio-acidente, proferida nos seguintes termos:
“Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária, bem
como da tramitação prioritária.
Defiro a antecipação da tutela pleiteada, visto que o autor
passou a receber o benefício acidentário na vigência da Lei 5.613/67.
Já é pacífico o entendimento na jurisprudência especializada em
acidente do trabalho, quanto à possibilidade de cumulação de
aposentadoria de natureza previdenciária com o auxílio-acidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
desde que um dos benefícios tenha sido concedido anteriormente ao
início da vigência da Lei 9.528/97.
(...)
Há, portanto, prova inequívoca da verossimilhança dos fatos
alegados, bem como da possibilidade de dano irreparável com a
cessação do referido benefício, por se tratar de natureza alimentar.
Nestes termos, defiro a antecipação dos efeitos da tutela, NOS
TERMOS DO ARTIGO 273 DO Código de Processo Civil, a fim de
determinar o restabelecimento imediato do benefício acidentário,
Cite-se a autarquia.
Int.” (fls. 29 dos autos principais destaques do original).
Inconformada (fls. 02/11), a autarquia agravante alegou, em
preliminar, que o pagamento do porte de remessa e retorno seria feito ao final da
demanda; no mérito, alegou que não seria possível a cumulação de auxílio-acidente e
aposentadoria, diante da vedação legal imposta pela Lei no 9.528/97; sustentou que
como a aposentadoria por tempo de contribuição teria início a partir de 2008, já não
seria mais possível permitir-se a continuidade do auxílio-acidente, razão pela qual não
seria cabível o restabelecimento do auxílio-acidente.
O V. Acórdão desta C. Câmara não conheceu do agravo de
instrumento, em face da ausência do recolhimento do porte de remessa e retorno - fls.
49/51 -.
Inconformado, interpôs o I.N.S.S. Embargos de Declaração, os quais
foram rejeitados.
Erigiu o ente público Recurso Extraordinário, bem como Recurso
Especial.
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca dos
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal (REsp
no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP respectivamente); todavia, esta E. Câmara manteve
o entendimento adotado anteriormente, conforme V. Aresto de fls. 115/121.
Posteriormente, o E. Superior Tribunal de Justiça reformou o V.
Acórdão desta Turma Julgadora, determinando o retorno dos autos a este E. Tribunal
para julgamento do agravo de instrumento - fls. 138/141 -.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O agravo não merece acolhida, porquanto, no caso em lume, a
cumulação é possível, pois o auxílio-acidente foi concedido a partir de 21.03.1996 - fl.
30 -; portanto, antes da modificação da legislação que inviabilizou a cumulação com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
aposentadoria, tendo assim, o caráter da vitaliciedade.
O fato de a aposentadoria por tempo de contribuição ser posterior à
Lei no 9.528/97, isoladamente, não deve ser considerado suficiente para deixar de
reconhecer o direito adquirido à percepção de um benefício de caráter vitalício.
Como o próprio nome deixa entrever, apenas a morte é que seria
motivo para o encerramento do benefício acidentário.
Ora, a propósito do tema, convém recordar que a vedação da
cumulação de qualquer aposentadoria com auxílio-acidente foi introduzida em 11 de
novembro de 1997, pela Medida Provisória no 1.596, convertida na Lei no 9.528, de
10/12/97, que modificou a redação dos artigos 18, § 2o, e 86, §§ 1o e 3o, da Lei no
8.213/91; trata-se, portanto, de regra que se projeta para o futuro, sem alcançar fatos
pretéritos, tanto mais quando venham a ferir direito adquirido.
No caso dos autos, embora a aposentadoria por tempo de contribuição
tenha sido requerida em 29.08.2008, com início de vigência a partir de 06.08.1998 - fl.
34 -, posterior, portanto, à norma proibitiva, o auxílio-acidente concedido em
21.03.1996 - fl. 30 - é anterior a novembro/1997, razão pela qual antecede a regra nova
e proibitiva, tendo, assim, um caráter vitalício; portanto, no caso em debate, a
aposentadoria não obsta, sem qualquer sombra de dúvida, a cumulação do auxílio-
acidente.
Destarte, no caso em lume, perfeitamente viável a cumulação do
auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, pois o benefício -
auxílio-acidente - foi reconhecido antes da entrada em vigor da Lei no 9.528/97.
Impende consignar, por oportuno, não se ignorar a jurisprudência e o
teor da Súmula 507 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, publicada em 31/03/2014:
“A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que
a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a
11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para
definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou
do trabalho”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Contudo, não se pode olvidar que a parte segurada incapacitada em
data anterior à vedação legal de cumulação, observado o critério do art. 23 da Lei no
8.213/91, tem direito ao recebimento vitalício de auxílio-acidente, em respeito ao direito
adquirido, constitucionalmente garantido.
Acrescente-se que o tema em debate ainda não foi exaurido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação
do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal (Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário no 687.813).
Arrematando, no particular, ou o benefício inaugural - auxílio-acidente
- é anterior a 12 de novembro 1997, exatamente como se sucede no caso em desate,
tendo, assim, um caráter vitalício, de modo que jamais poderá ser cessado, ainda que
haja uma aposentadoria; ou então, caso isso não ocorra, não haverá viabilidade da
cumulação legal.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator